Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-41.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701869-41.2017.8.07.0017 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FRANCISCO JOSE DE FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO. BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REGULAMENTO. JUROS DE MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A matéria em comento foi objeto de recurso repetitivo (tema 955), tendo o STJ firmado o entendimento de que nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma, quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, para não ocorrer desequilíbrio financeiro atuarial do plano em prejuízo de todos os participantes. 2. A Corte Superior, nada obstante, modulou o entendimento e admitiu o recálculo dos benefícios nas ações propostas na Justiça Comum até a data do julgamento do recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, através de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 3. O participante tem direito ao recálculo do benefício por meio da inclusão das horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho, devendo, no entanto, recompor as reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial a ser feito na fase de liquidação de sentença. Tal recomposição deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado. O art. 6.o da Lei Complementar n.o 108/01 estabeleceu a corresponsabilidade pela formação da fonte de custeio de quaisquer benefícios. 4. O Benefício Especial Temporário foi pago em razão de superávit obtido pelo plano e, assim, exaurido o cenário de superávit, o simples aporte de valores para incremento das reservas e em prol exclusivamente de um participante ou assistido não gera o aumento suficiente para o ressurgimento desse benefício, pagos de forma transitória e sob condições especiais. 5. O trabalhador que sofreu perda parcial da sua remuneração mensal por não haver recebido as horas extras no tempo em que as prestou, poderá invocar a prerrogativa de preservação do salário-de-participação, para manter o equilíbrio do direito acumulado, mas deverá responder pelas contribuições pessoais e patronais por todo o período de interesse. 6. A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da liquidação de sentença, pois não há como fixá-los na fase de conhecimento, onde não se vislumbra mora de quaisquer das partes. 7. O ente previdenciário que, embora não tenha sido o responsável pela demanda, não tenta resolver a questão pela via administrativa, mesmo após o pronunciamento do STJ em sede de repetitivo, torna-se responsável pelo ajuizamento da ação. Ademais, comprova sua resistência em relação à pretensão do autor. 8. A imposição aos ônus de sucumbência e pagamento de honorários advocatícios, decorre de lei, nos termos do art. 85 do CPC, e é incapaz gerar enriquecimento ilícito. 9. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, defendendo que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; d) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 35920464): (...) A Corte Superior, nada obstante, modulou o entendimento e admitiu o recálculo dos benefícios nas ações propostas “na Justiça Comum até a data do julgamento do presente recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano”. (...) Do aresto transcrito, extrai-se que o recálculo do benefício está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: ajuizamento da ação na justiça comum até o julgamento do recurso paradigma (8/8/2018); previsão regulamentar (expressa ou implícita), e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. No caso dos autos, o autor ajuizou a ação em 9/10/2017, de forma que lhe é aplicável a modulação determinada pela Corte Superior de Justiça. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à invocada ofensa aos artigos 189, 394, 396, 397, 398, todos do CCB e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028